Tribunal: TJPA
Processo: 0811436-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811436-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PIRES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0811436-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADO: VICTOR PIRES FRANCO NETO
(ADVOGADO LARISSA CARNEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARTICULAR COMO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação Monitória, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de Victor Pires Franco Neto. O juízo de origem também condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas. O agravante sustenta não ter indicado o agravado como devedor, mas apenas como representante do espólio, alegando boa-fé e erro na interpretação da petição inicial. Requer a exclusão da condenação em honorários e a regular substituição do polo passivo processual. O agravado, por sua vez, impugna o recurso e defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de honorários advocatícios diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Victor Pires Franco Neto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravado foi expressamente cadastrado como "requerido" no sistema PJe e regularmente citado como parte, não havendo registro de sua qualificação apenas como "representante" do espólio.

4.

O agravado apresentou embargos monitórios e atuou processualmente ao longo de anos para corrigir o equívoco de sua inclusão como réu, indicando o real inventariante e juntando documentação comprobatória do inventário.

5.

A argumentação do agravante sobre a inexistência de má-fé não afasta a responsabilidade pelo equívoco na indicação da parte, tampouco exclui o cabimento da condenação em honorários, uma vez que houve atuação indevida que gerou ônus processual à parte contrária.

6.

O art. 338, parágrafo único, do CPC autoriza a condenação em honorários mesmo nos casos de extinção por ilegitimidade passiva, a fim de compensar os custos da defesa indevidamente provocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão indevida de parte como réu em ação judicial impõe ao autor o dever de arcar com os honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva, independentemente da existência de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 338, parágrafo único.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811436-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADO: VICTOR PIRES FRANCO NETO
(ADVOGADO LARISSA CARNEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Banco do Brasil S/A,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Espólio de Maria da Conceição Pires Franco e Victor Pires Franco Neto (proc. nº 0878931-60.2018.8.14.0301) – acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravado Victor Pires Franco Neto e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Inconformado, sustenta a instituição financeira agravante, em síntese:
I)
que Victor Pires Franco Neto jamais foi indicado como parte devedora, mas apenas como representante do espólio;
II)
que a sentença se baseou em interpretação equivocada dos fatos e da petição inicial;
III)
que agiu com boa-fé, diante da inexistência de informação sobre o inventariante à época do ajuizamento;
IV)
que não haveria motivo para a condenação em honorários sucumbenciais, pois não houve má-fé ou prejuízo à parte adversa.

Ao final, postula o recebimento e provimento do recurso; a reforma da sentença agravada; a exclusão da condenação ao pagamento de honorários; e o prosseguimento do feito com a substituição do polo passivo pelo real inventariante.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que, considerando a inexistência de pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado.

O agravado Victor Pires Franco Neto, por intermédio da advogada Larissa Carneiro Rodrigues, apresentou suas contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso, aduzindo:
I)
que foi expressamente cadastrado como réu no sistema PJE,

II)
que foi formal e pessoalmente citado como devedor;
III)
que o banco permaneceu inerte por mais de dois anos mesmo após ciência da indevida inclusão;
IV)
que a decisão está adequadamente fundamentada na legislação vigente;
V)
que não se tratou de mero erro formal, mas de vício que gerou ônus processuais e abalo moral, razão pela qual é devida a condenação em honorários.

Vieram-me os autos conclusos.

Diante do contexto dos questionamentos apresentados,
determinei a imediata retificação do cadastro no sistema PJe
,
a fim de que constasse corretamente que a parte agravada é Victor Pires Franco Neto, e não o Espólio de Maria da Conceição Pires Franco.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0811436-87.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
(ADVOGADO NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES)

AGRAVADO: VICTOR PIRES FRANCO NETO
(ADVOGADA LARISSA CARNEIRO RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A
controvérsia central
reside em determinar se a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Victor Pires Franco Neto, extinguindo o feito em seu desfavor e condenando o banco ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser mantida.

No caso, a despeito de o banco sustentar que o agravado fora apenas indicado como representante do espólio, o que se extrai dos autos é uma realidade um pouco distinta, a saber:
I)
no ID nº 20811417, consta cadastramento expresso do agravado como “requerido” (e não representante) no sistema PJe, ao lado do espólio;
II)
no ID nº 20811416, está a certidão, lavrada por oficial de justiça, atestando que “
em cumprimento a respeitável
Mandado de Citação
, extraído dos autos do processo n°. 0878931-60.2018.8.14.0301, em trâmite pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, tendo como destinatário o
requerido

Victor Pires Franco Neto
, diligenciei no local indicado no mandado nos dias 07/10/2020, às 11:20 horas, e 15/10/2020, às 19:59 horas, sendo que nesta última ocasião encontrei o destinatário no local e o CITEI (...)”
(grifei);
III)
no ID nº 20580263, o recorrido apresenta embargos monitórios, sustentando equívoco na sua inclusão, afirmando não ser herdeiro necessário nem inventariante, mas apenas sobrinho da falecida;
IV)
a decisão (ID nº 68308887), ora agravada, que reconheceu essa ilegitimidade só foi proferida em 2022, quatro anos, aproximadamente, após o ajuizamento da ação, em 2018.

Destarte, como se vê, durante esse período, o agravado teve que suportar a existência de processo judicial em seu nome como réu, com as implicações pessoais e jurídicas que isso acarreta, tendo atuado de forma diligente, por meio de sua advogada, propondo embargos, apontando o verdadeiro inventariante (filho da falecida) e juntando os documentos do inventário para regularização do polo passivo.

Assim, o argumento do agravante de que não houve indicação do agravado como parte, e sim apenas como “representante”, não se sustenta diante dos elementos indicados acima.

A título argumentativo
,
acrescento ainda, apenas por dever de argumentar, que se aceitasse o argumento do agravante de que o agravado foi colocado apenas “representante”, a verdade é que isso não descaracterizaria os efeitos do erro processual cometido, tampouco excluiria a necessidade de contratar defesa técnica para apresentar manifestações diversas ao longo dos anos, o que justifica plenamente a fixação de honorários em seu favor.

Nessa linha de intelecção, o parágrafo único do art. 338 do CPC prevê a condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos de reconhecimento de ilegitimidade, como forma de compensar os custos da defesa indevidamente provocada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/05/2025